Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000238-56.2024.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALEXANDRE FERNANDES SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO. FOLGAS COMPENSATÓRIAS NÃO USUFRUÍDAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTIFICAÇÃO COM BASE EM DOCUMENTO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E SEGURANÇA JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por 46 dias de folgas compensatórias não usufruídas por ex-servidor comissionado do Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar o montante devido ao autor a título de indenização por folgas compensatórias não usufruídas; e (ii) verificar se o pagamento administrativo superveniente extingue a obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incontroverso o direito do servidor exonerado à indenização das folgas compensatórias não usufruídas, conforme expressamente previsto na Portaria TJMT n. 382/2014-PRES, art. 26, e na Portaria TJMT-PRES n. 918/2021, art. 28, § 2.
4. O documento emitido pela Coordenadoria de Recursos Humanos do TJMT em 19/12/2018, que registra um saldo de 46 dias de compensatórias, goza de presunção de legitimidade e veracidade, conforme art. 411, II, do CPC.
5. A tentativa de reduzir unilateralmente o saldo de compensatórias, sem notificação formal ao interessado e sem observância do contraditório administrativo, viola os princípios da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica.
6. O pagamento administrativo realizado em setembro/2025 (R$ 4.140,13) deve ser considerado como pagamento parcial da obrigação, a ser deduzido do montante total da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O servidor comissionado exonerado tem direito à indenização das folgas compensatórias não usufruídas, sendo o montante devido aquele reconhecido em documento oficial do órgão, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo a Administração Pública reduzir unilateralmente esse saldo sem observância do contraditório e da ampla defesa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 345, II, 411, II e 1.013, § 1o; Portaria TJMT n. 382/2014-PRES; Portaria TJMT-PRES n. 918/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000238-56.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ALEXANDRE FERNANDES SILVA - CPF: 042.254.151-63 (RECORRIDO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO - CPF: 045.535.031-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026